Tribunal: TJMT
Processo: 0000079-48.2009.8.11.0109
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000079-48.2009.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), SILVIO ALVES DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO. REJEIÇÃO. TEMA N. 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marcelândia/MT contra sentença que extinguiu Execução Fiscal, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir, em razão do não cumprimento das providências estabelecidas no Tema n.1.184, do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, relativas a crédito tributário de baixo valor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a intimação eletrônica realizada via sistema quando o Município alega ausência de procuradoria estruturada; (ii) saber se a sentença é nula por suposta ausência de relatório, nos termos do art. 489, inc. I, do CPC; e (iii) saber se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para comprovar a adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184, do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da intimação não se sustenta, pois o Município apresentou manifestação nos autos, demonstrando ciência inequívoca do ato processual. Incidência do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) e ausência de demonstração de prejuízo.

4.

A sentença contém relatório suficiente à compreensão da controvérsia, ainda que conciso, atendendo às exigências do art. 489, inc. I, do CPC. A concisão não se confunde com inexistência.

5.

O STF, no julgamento do Tema n. 1.184 (RE n. 1.355.208), assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, facultando-se a suspensão do feito para adoção dessas providências.

6.

A Resolução CNJ n. 547/2024 disciplinou a matéria, assegurando à Fazenda Pública a possibilidade de requerer prazo de até 90 dias para implementação das medidas administrativas.

7.

A extinção do feito sem oportunizar ao ente público a comprovação das providências exigidas viola os arts. 9º e 10 do CPC e o art. 5º, inc. LV, da CRFB, por afrontar o contraditório e o princípio da não surpresa.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento:
“1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema n. 1.184, do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, exige prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das medidas administrativas previstas na tese vinculante. 2. A ausência de comprovação de prejuízo afasta a nulidade de intimação eletrônica quando demonstrada ciência inequívoca do ato processual.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 277, 485, VI, e 489, I; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJMT,
N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relª Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Marcelândia/MT, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que julgou extinta a Execução Fiscal proposta em face de Sílvio Alves da Silva, sob o fundamento de que o Recorrente não teria comprovado a adoção das medidas administrativas previstas no Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça (id. 347240862, págs. 01/05).

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da intimação eletrônica realizada via sistema, ao argumento de que o Município não possui Procuradoria Jurídica estruturada, sendo representado judicialmente pelo Prefeito Municipal, nos termos da Lei Orgânica Municipal e do artigo 75, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual defende que as intimações devem ocorrer por meio do Diário da Justiça Eletrônico e as citações na pessoa física do Chefe do Poder Executivo.

Alega, ainda em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de relatório, afirmando que o ato judicial não observou o disposto no artigo 489, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual exige que a decisão contenha relatório com os elementos essenciais do processo, sustentando que tal omissão compromete a validade do decisum, por configurar vício formal insanável.

Argumenta, no mérito, que a sentença extinguiu a Execução Fiscal com base exclusivamente em critério econômico, sem considerar a realidade financeira do Município, asseverando que tal medida compromete a arrecadação tributária e pode ocasionar colapso nas finanças públicas municipais, especialmente em Municípios de pequeno porte.

Assevera que a extinção do feito ocorreu sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a aplicação da Resolução n. 547/2024 do CNJ, o que, segundo sustenta, viola o princípio da não surpresa processual e impede o exercício do direito de indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do feito pelo prazo previsto na referida norma.

Defende a possibilidade de atualização do valor da Execução Fiscal, da reunião de processos executivos para alcançar o valor mínimo e que a extinção do processo configura negativa de jurisdição.

Requer, ao final, o recebimento do Recurso no efeito suspensivo, o acolhimento das preliminares suscitadas, com a anulação da sentença, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado, para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em vista da não angularização da relação jurídica processual, não houve a apresentação de contrarrazões (id. 347240867, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como
explicitado no relatório,
o Município de
Marcelândia/MT insurge-se contra sentença que que julgou extinta a Execução Fiscal proposta em face de Sílvio Alves da Silva, sob o fundamento de que o Recorrente não teria comprovado a adoção das medidas administrativas previstas no Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Denota-se dos autos que o Município de Marcelândia propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Sílvio Alves da Silva, visando ao recebimento do valor de R$ 525,36 (quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), referente ao débito de Taxa de Localização e Funcionamento (Alvará).

O Executivo Fiscal foi arquivado, com fundamento no Provimento n. 13/2013-CGJ, em razão de ser de baixo valor (id. 347240857, págs. 41/42).

Posteriormente, o Exequente requereu o prosseguimento do feito, com valor atualizado de R$ 8.318,40 (oito mil, trezentos e dezoito reais e quarenta centavos), bem assim a citação do Devedor (id. 347240859, págs. 01/02).

A Juíza de Primeiro Grau determinou a intimação do Exequente para se manifestar se pretendia utilizar o prazo de 90 (noventa) dias para tentativa de localização de bens passíveis de penhora (id. 347240860, págs. 01/05).

A parte Exequente/Apelante, apresentou manifestação, pugnando pela citação do Executado (id. 347240861, pág. 01).

A Magistrada singular
prolatou a sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Posto isso, e por tudo que consta nestes autos,
JULGO EXTINTA
a presente execução, com fulcro no inc. VI do art. 485 do CPC, e, por consequência determino seu imediato arquivamento.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Marcelândia interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo Recorrente.

Da Preliminar de Nulidade da Intimação Eletrônica Via Sistema

O Apelante levanta a preliminar de nulidade da intimação eletrônica realizada via sistema, sob o argumento de que não possui Procuradoria Jurídica estruturada, razão pela qual as intimações deveriam ocorrer por meio do Diário da Justiça Eletrônico e na pessoa física do Prefeito Municipal.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a preliminar não merece acolhimento, isso porque, embora sustente a existência de vício na forma de intimação, o Recorrente não logrou demonstrar, de forma concreta, a ocorrência de prejuízo decorrente do ato processual que reputa inválido.

Com efeito, o exame dos autos revela que o próprio Município, quando intimado, apresentou manifestação nos autos, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, que a comunicação processual atingiu sua finalidade essencial, qual seja, dar ciência inequívoca à parte acerca do ato praticado.

Nesse contexto, a apresentação de manifestação posterior à intimação constitui elemento suficiente para evidenciar que o ente público teve plena ciência da decisão prolatada, exercendo regularmente o contraditório e a ampla defesa, o que afasta, por consequência lógica, a alegação de nulidade.

Cumpre ressaltar que o sistema processual civil brasileiro adota o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277, do Código de Processo Civil, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual quando este alcançar sua finalidade, especialmente quando ausente demonstração de prejuízo.

Sendo assim, ainda que se admitisse eventual irregularidade formal na forma de intimação, o comparecimento espontâneo da parte aos autos e a apresentação de manifestação inequívoca configuram hipótese de convalidação do ato, porquanto demonstram que a finalidade da intimação foi integralmente atingida.

Ressalto que a decretação de nulidade processual exige a comprovação efetiva do prejuízo suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação genérica de irregularidade, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Diante desse cenário, não demonstrada a ausência de intimação válida, tampouco a ocorrência de prejuízo, impõe-se a rejeição da preliminar arguida.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de nulidade da intimação eletrônica.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Relatório

O Apelante levanta a preliminar de
nulidade da sentença, ao argumento de ausência de relatório.

A preliminar deve ser rejeitada, uma vez que, diversamente do que sustenta o Recorrente, o ato sentencial recorrido observou a estrutura prevista no artigo 489, inciso I, do Código de Processo Civil, constando, ainda que de forma concisa, a exposição dos elementos essenciais à compreensão da controvérsia.

Com efeito, o
decisum
recorrido consignou expressamente tratar-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública, destinada à cobrança de crédito constante de Certidão de Dívida Ativa, registrando, ainda, a realização de diligências voltadas à localização do executado, bem como a posterior manifestação do ente exequente, circunstâncias que evidenciam a existência de relatório, com a delimitação da matéria submetida à apreciação judicial.

Importa destacar que o ordenamento jurídico não exige que o relatório seja extenso ou pormenorizado, bastando que contenha os elementos necessários à identificação da demanda, das partes envolvidas e da controvérsia instaurada, requisitos que, no caso concreto, foram devidamente observados.

Dessa forma, a concisão do relatório não se confunde com sua ausência, não sendo possível reconhecer nulidade quando o ato judicial contém, ainda que de forma sintética, os elementos indispensáveis ao atendimento da norma processual.

Enfatizo que a finalidade do relatório é possibilitar a adequada compreensão das questões submetidas à apreciação jurisdicional, o que restou plenamente atendido, não havendo qualquer demonstração de prejuízo à parte Recorrente.

Dessa forma, constatada a presença de relatório no ato sentencial recorrido, a preliminar deve ser rejeitada.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de relatório.

Do Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, de repercussão geral, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal
dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (Negritei).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF, com repercussão geral e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de
R$ 525,36 (quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que
a Magistrada
a quo
extinguiu o processo sem que fosse oportunizada ao Apelante a demonstração da adoção das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF.

Diante disso, resta evidente que a sentença recorrida violou, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5
o
, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF, de repercussão geral.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).” (Negritei).

Nessa quadra, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de nulidade de intimação eletrônica via sistema e de nulidade da sentença, por ausência de relatório e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Marcelândia, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026